Tribunal: STF
Processo: Rcl 72756
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DA SERRA em face de decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do processo n. 0105100-90.2010.5.17.0002, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.



    O reclamante afirma que “é possível verificar que a decisão do acórdão da 6ª Turma do TST, confirmou o da 2ª Turma do TRT da 17ª Região para condenar o Município com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor ou simplesmente pela inadimplência da empresa Contratada, aduzindo que a decisão está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada proferida pelo TRT reconheceu a responsabilidade do ente público foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 6):



    “TOMADOR DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. 1. O tomador dos serviços é responsável pelo descumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empregadora do trabalhador e não cumpridas, uma vez que sobre ela deve exercer, em virtude do contrato pactuado, poder diretivo dos serviços prestados, o que inclui, naturalmente, o poder de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Não demonstrado o cumprimento de seu dever de fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas, reconhece-se a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, em consonância com o entendimento cristalizado na Súmula n.° 331, item V, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.”. 



    O TST, por sua vez, confirmou a decisão do regional, conforme consta no acórdão (e-doc. 7):



    “RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO (alegação de violação aos artigos 5º, II, e 37, XXI, da Constituição Federal, 2º, §2º, e 455 da Consolidação das Leis do Trabalho, 264 do Código Civil, 71, §1º, da Lei n. 8.666/93 e divergência jurisprudencial). A Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16/DF, apreciando a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, afastou a possibilidade de responsabilidade subsidiária do ente público pela culpa ‘in eligendo’ desde que observado o regular processo licitatório. Todavia, tal decisão não impede a verificação, no caso concreto, da existência da culpa ‘in vigilando’ decorrente da inobservânciapelo ente público do disposto nos artigos 54, §1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66 e 67, caput e §1º da Lei n. 8.666/93, que não foram objeto de ação de inconstitucionalidade. Na espécie, o TRT consignou que, ‘verificada negligência do ente público quanto à vigilância da prestadora de serviço, faz-se necessária a condenação subsidiária do Município da Serra/ES ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas’. Nesse contexto, ao manter a sentença, que condenou, de maneira subsidiária, o ente público em questão ao adimplemento das obrigações trabalhistas concedidas em primeiro grau, o Tribunal Regional julgou em sintonia com o item V da Súmula/TST n. 331. Recurso de revista não conhecido. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - LIMITAÇÃO TEMPORAL (alegação de divergência jurisprudencial). Não configurada a hipótese da alínea ‘a’ do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de revista não conhecido.”. 



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente